Tribunal: TJDFT
Processo: 0731732-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Processo : 0731732-15.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 243037340 e 244603706 dos autos originários n. 0702914-10.2017.8.07.0008), que rejeitou a exceção de pré-executividade e condenou o executado, aqui agravante, ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no importe de 5% sobre o valor exequendo, bem como determinou o leilão judicial do imóvel penhorado. O agravante sustenta que o incidente apresentado fundou-se na ausência de poderes de representação da parte exequente, sem qualquer intenção protelatória ou deslealdade processual, o que afastaria a caracterização de má-fé. Argumenta que o imóvel constrito pertence à sua filha, Juliana Inácio de Magalhães, que lhe cedeu a posse, e informa que ela ajuizou embargos de terceiro (0700481-52.2025.8.07.0008), indeferidos liminarmente. Invoca a Súmula 84 do STJ para sustentar a legitimidade da proprietária do imóvel em opor embargos de terceiro, mesmo sem a posse direta. Acrescenta que há ação revisional em curso (0706306-11.2024.8.07.0008), proposta por Hérica de Lima Magalhães, discutindo o valor do débito executado. Afirma que a alienação do imóvel, autorizada pelo juízo singular, é gravemente lesiva, pois pode resultar na perda definitiva do bem antes do julgamento das ações conexas, violando os princípios do contraditório, da boa-fé processual e da segurança jurídica. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão para afastar a multa aplicada e reconhecer a necessidade de suspensão dos atos expropriatórios até o julgamento definitivo dos processos conexos. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo singular acolheu o pedido do exequente-agravado, trazido na resposta à exceção de pré-executividade, e condenou o executado-agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Eis os fundamentos da decisão atacada (id. 243037340 na origem): Trata-se de exceção pré-executividade em que o devedor alega nulidade caracterizada por vício de representação. Enfatiza que os poderes foram outorgados ao causídico por pessoa que não representava o condomínio. Decido. A alegação do devedor não merece prosperar, na medida em que, à época da propositura da ação, o condomínio era representado pelo síndico Adilson Azevedo Barreto, o qual assinou assinou o instrumento de procuração acostado no 10517158. Sendo assim, não vislumbro nenhuma irregularidade na representação processual, razão pela qual rejeito a exceção de pré-executividade. Tendo em conta que a exceção de pré-executividade é manifestamente infundada, configurando hipótese de litigância de má-fé prevista no art. 80, inciso VI, do CPC, condeno o executado ao pagamento de multa equivalente a 5% do valor exequendo, na forma do art. 81 do CPC. Por fim, observo que os embargos de terceiro no 0700481-52.2025.8.07.0008 opostos por pela filha do executado, a Sra. JULIANA INACIO DEMAGALHÃES, foram rejeitados, razão pela qual promovo o levantamento da suspensão determinada em ID 227511705. Fica o credor intimado a manifestar seu interesse no prosseguimento da expropriação do imóvel aqui penhorado, em cinco dias. De acordo com o STJ, a multa por litigância de má-fé exige comprovação do dolo da parte, ou seja, a intenção de obstrução do trâmite regular do processo. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS. MULTA PROCESSUAL POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o simples fato de haver o litigante feito uso de recurso previsto em lei não significa litigância de má-fé" (AgRg no REsp 995.539/SE, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 12/12/2008). "Isso, porque a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil de 2015" (EDcl no AgInt no AREsp 844.507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe de 23/10/2019). 2. Hipótese em que não restou evidenciada a intenção da parte recorrente de obstrução do trâmite regular do processo, por meio de conduta intencionalmente maliciosa e temerária. 3. Não se justifica, no caso, a imposição da pena por litigância de má-fé em decorrência do uso do recurso de agravo de instrumento, ainda que seus fundamentos possam ser considerados desarrazoados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.900.506/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022.) No caso, não há falar em irregularidade na representação processual do agravado, porquanto à época da propositura da execução, o condomínio era representado pelo síndico Adilson Azevedo Barreto, o qual assinou o instrumento de procuração acostado à exordial (id. 10517158 na origem). A ata da assembleia geral extraordinária atesta que Adilson Azevedo Barreto foi eleito como síndico para o período de outubro de 2016 a outubro de 2018 (id. 10519907 – p. 3). Em resposta à exceção de pré-executividade, o agravado requereu condenação do agravante por litigância de má-fé, justificando o motivo: O feito restou sentenciado, condenando o Executado ao pagamento das taxas condominiais. O cumprimento de sentença teve início em agosto/2019 (id 41370754) e desde então o Executado, que atua em causa própria, tenta obstar a satisfação integral do crédito. O Executado apresentou diversas impugnações as quais foram rejeitadas – id 42602846; 80532904; 80532904; 88523801; 152922400. Noticiou celebração de suposto acordo o qual nunca foi celebrado pelo Condomínio – id 208643190. Além da interposição de vários recursos de agravo de instrumento que ao final não foram providos – id 98224484; 202182102 e 235488455. A r. decisão de id 205410351 corrobora que o Executado busca tumultuar o feito. Deferida a penhora do imóvel originador dos débitos e designada hasta pública – id 208799324, o Executado passou a valer-se de outros instrumentos processuais em nome de familiares na tentativa de impedir a alienação do bem em hasta pública. A esposa do Executado, HERICA DE LIMA MAGALHÃES, opôs embargos à execução – processo no 0706306-11.2024.8.07.0008, cuja r. sentença indeferiu a petição inicial em razão da “inadequação da via eleita e pela evidente ilegitimidade da embargante”, julgando extinto o feito sem julgamento de mérito. O recurso de apelação encontra-se pendente de julgamento. (id de origem 215897433) Por seu turno, a filha do Executado, JULIANA INACIO DE MAGALHÃES, opôs embargos de terceiro – processo no 0700481- 52.2025.8.07.0008, no qual alega ser legítima proprietária do imóvel objeto da execução. O feito encontra-se concluso para sentença. Todas essas questões denotam que o intuito da família do Executado é frustrar os atos expropriatórios e impedir a satisfação do crédito condominial. Desta feita, tem-se por comprovada a litigância de má-fé do Executado, o qual atravesse inúmeras impugnações e recursos infundados apenas para procrastinar o feito. Do cotejo das alegações recursais e dos fatos relatados pelo credor, imperativo concluir que, de fato, o agravante apresentou incidente manifestamente infundado, a autorizar a aplicação de multa por litigância de má-fé (art. 80, inc. VI, do CPC). Com efeito, sobressai registrar que o agravante é advogado e atua em causa própria. Ademais, verifico que os embargos de terceiro ajuizados por sua filha, Juliana Inácio de Magalhães, também em causa própria, impugnou a penhora deferida nos autos de origem, alegando que adquiriu o imóvel de seu genitor, ora agravante. O pedido foi julgado improcedente, porque “mostra-se absolutamente despicienda analisar se a cessão foi realizada em fraude à execução, na medida em que, ainda que seja válida e de boa-fé, a obrigação exequenda na ação no 0702914-10.2017.8.07.0008 acompanha o imóvel, no que este responde pelo débito” (id. 242682530 dos autos n. 0700481-52.2025.8.07.0008). Além disso, o cônjuge do agravante, Herica de Lima Magalhães, opôs embargos à execução, cuja sentença indeferiu a petição inicial em razão da “inadequação da via eleita e pela evidente ilegitimidade da embargante”, julgando extinto o feito sem julgamento de mérito (id. 215897433 dos autos n. 0706306-11.2024.8.07.0008). Outrossim, destaco trecho do voto condutor do AGI 0732244-32.2024.8.07.0000, no qual o agravante requereu suspensão de leilão do imóvel constrito, a fim de viabilizar intimação de seu cônjuge. Confira-se: No caso, a penhora foi realizada em 27/11/2020 (id. 78905600 na origem). Em 31/12/2020, o executado-agravante apresentou impugnação à penhora (id. 80548850 na origem), sem qualquer questionamento quanto à falta de intimação de seu cônjuge, a qualificação até então constantes dos autos dava conta de que seria divorciado. Rejeitada a impugnação, novas manifestações do executado vieram aos autos: (i) exceção de pré-executividade em 28/03/2022 (id. 119803392 na origem); (ii) impugnação à ata de audiência de conciliação, em 30/11/2022 (id. 143973364 na origem); (iii) impugnação à nomeação de perito e aos honorários periciais, em 20/03/2023 (id. 152922400 na origem); (iv) impugnação à avaliação do imóvel não regularizado, em 23/07/2023 (id. 164708826 na origem). Resolvidos os vários incidentes apresentados pelo executado, nos quais, frise-se, jamais acusou a necessidade de intimação de sua esposa, inclusive mediante o julgamento de agravos de instrumentos pelo Tribunal, foram designados os leilões para a venda judicial do bem penhorado. O executado, então, retorna aos autos em 25/07/2024 (id. 205306566 na origem), pedindo o chamamento do feito à ordem, pois é casado, no entanto, não houve intimação do cônjuge da penhora. Logo, o silêncio do executado ao longo de quase quatro anos quanto ao seu estado civil, embora atuando ativamente nos autos em causa própria, caracteriza a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que atenta contra a boa-fé processual e deve ser rechaçada. Não bastasse, o agravante apresentou exceção de pré-executividade, arguindo vício de representação do agravado, quase oito anos após o ajuizamento da ação, o que demonstra que a parte pretende, inequivocamente, procrastinar o andamento da execução. Nesse cenário, descabido acolher o argumento de inexistência de intenção protelatória, porquanto todas as demandas elencadas acima foram propostas após a penhora do imóvel deferida nos autos originários, a evidenciar que o agravante, frise-se, advogado em causa própria, provocou incidente manifestamente infundado. Prosseguindo no tocante à determinação de remessa dos autos ao NULEJ para designação de leilão do imóvel penhorado, também não entrevejo desacerto na decisão, uma vez que as demandas que o agravante enumera como conexas já foram julgadas improcedentes. Daí, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de agosto de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator